Tribunal: TCU
Processo: 019.369/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Borba Dias Filho, ex-prefeito do município de São Jerônimo/RS (peça 106), em razão do seu inconformismo com o Acórdão 8664/2021  TCU  2a Câmara, Ministro Relator Marcos Bemquerer (peça 103)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Paulo Borba Dias Filho, ex-prefeito do Município de São Jerônimo-RS, contra o Acórdão 8664/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, tornar insubsistente o Acórdão 8664/2021-TCU-Segunda Câmara e julgar regulares as contas do recorrente, dando-se quitação plena, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso, I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.